Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FILA ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente federado o abrigamento da parte autora, pessoa com deficiência diagnosticada com esquizofrenia paranoide e transtorno do espectro autista (TEA), em Instituição de Longa Permanência adequada ao seu perfil, no prazo de 15 dias, ou, na impossibilidade, o custeio em instituição privada, diante da incapacidade de sua curadora idosa de 75 anos de prover os cuidados necessários e da comprovada situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência concedida esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992; (ii) estabelecer se a observância da fila administrativa impede a concessão de acolhimento imediato; (iii) determinar se a invocação da reserva do possível afasta o dever estatal de promover o abrigamento diante da situação concreta de vulnerabilidade; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre do diagnóstico médico de esquizofrenia paranoide e TEA, da dependência de terceiros para atos da vida diária e da incapacidade da curadora idosa de prover os cuidados necessários.
4. O perigo de dano evidencia-se pela situação de acolhimento provisório em instituição particular, de caráter precário, sem suporte público definitivo, o que compromete a integridade física e psíquica da pessoa com deficiência.
5. A vedação do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 não se aplica quando a medida é indispensável à proteção da dignidade da pessoa humana e não apresenta irreversibilidade absoluta, por admitir reavaliação administrativa periódica.
6. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e impõe ao Estado o dever de prestar assistência social a quem dela necessitar, especialmente às pessoas com deficiência (art. 203, IV), normas de aplicabilidade imediata.
7. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seus arts. 8o e 9o, impõe ao Estado o dever de assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à assistência social e ao atendimento preferencial em situações de risco.
8. A cláusula da reserva do possível não exime o Poder Público do cumprimento de prestações vinculadas ao mínimo existencial, salvo demonstração objetiva de incapacidade econômico-financeira, inexistente no caso.
9. A existência de fila administrativa não impede a atuação judicial em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade intensa, quando a manutenção na ordem classificatória agrava risco concreto à vida, à saúde e à dignidade, podendo ser relativizada à luz do princípio da isonomia material.
10. A intervenção do Poder Judiciário, diante de omissão estatal em assegurar direito fundamental, não configura violação à separação dos poderes, mas exercício legítimo de controle para garantir a efetividade de direitos constitucionalmente assegurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência que determina o acolhimento institucional de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade não viola o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 quando indispensável à proteção da dignidade da pessoa humana e passível de reavaliação. 2. A cláusula da reserva do possível e a existência de fila administrativa não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial diante de risco concreto à integridade física e psíquica da pessoa com deficiência. 3. A atuação do Poder Judiciário para determinar o acolhimento institucional em casos de omissão estatal não configura ofensa à separação dos poderes, mas garante a efetividade de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, § 1o; 6o; 196; 203, IV; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei no 13.146/2015, arts. 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 811.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 15.05.2007. TJDFT, Acórdão 1991172, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1983470, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1858645, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 2005976, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1911285, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.08.2024.